Tribunal: TJDFT
Processo: 0715466-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Face ao pedido de efeitos infringentes formulado nos embargos de declaração opostos pela AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A (ID 28326585), intime-se a parte embargada para apresentar resposta no prazo legal de 5 (cinco) dias úteis (art. 212 do Código de Processo Civil). Publique-se. Intime-se